Tribunal: TJSP
Processo: 1049625-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049625-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
HELLMEISTER DE ARRUDA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049625-60.2019.8.26.0053 -Voto no 29620
2
VOTO No: 29.620
APELAÇÃO No: 1049625-60.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
APELANTE: FABIO HELLMEISTER DE ALMEIDA
APELADO: DIRETOR DO SETOR DE PONTUAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN
Mandado de segurança. Procedimento administrativo para
suspensão
de
CNH.
Inadmissibilidade.
Falha
na
notificação do impetrante. Ordem concedida. Recurso
provido.
Mandado de segurança impetrado por FABIO HELLMEISTER DE
ALMEIDA contra ato
do DIRETOR DO
SETOR
DE PONTUAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN,
ajuizado para tornar insubsistente o Processo Administrativo 999337/2019, visto ter sido
demonstrado sua nulidade absoluta, porquanto houve expedição de notificações para
endereço equivocadamente cadastrado na autarquia de trânsito.
Denegada a segurança (págs. 67/69), o impetrante apelou (págs.
79/95).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 101/104. Sem
manifestação do Ministério Público em face do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049625-60.2019.8.26.0053 -Voto no 29620
3
CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Promovo julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do
Conselho Superior da Magistratura no 37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau,
estabelecido pelo Provimento do mesmo CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo
Provimento CSM No 2552/2020, de 02 de abril de 2020, que estabelece sistema especial de
trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decorrência da situação
mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia COVID/19-.
O impetrante aduziu ter requerido expedição de 2a via da CNH,
mas, informado sobre impossibilidade, foi surpreendido com notícia acerca da existência
de um processo administrativo para a suspensão de seu direito de dirigir (P.A.
999337/2019) [...] sendo julgado à revelia pela ausência de defesa no tocante ao mesmo
(sic).
Afirmou, então, ter diligenciado no DETRAN, ocasião em que
descobriu cadastramento equivocado de seu endereço, de que resultou cerceamento ao seu
direito de defesa, e, com fincas nesse quadro fático, ajuizou este mandado de segurança.
Denegada a ordem (págs. 67/69), o impetrante apelou, e, respeitado
o entendimento original, entendo haver razão no pleito.
A documentação trazida com a petição inicial demonstra de
maneira inequívoca sobre haver sido cadastrado, no DETRAN, endereço diverso do
informado pelo impetrante, o qual, por ocasião da renovação de sua CNH, em 2017,
indicou residir na Alameda Franca, no 114, apto. 82, São Paulo/SP, como visto no
comprovante de residência àquele tempo emitido (pág. 24).
Houve, deveras, falha administrativa a culminar com cadastramento
do endereço residencial do impetrante como sendo Alameda Franca, no 114, apto. 53, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049625-60.2019.8.26.0053 -Voto no 29620
4
Paulo/SP, e, como visto nas informações, todas as notificações foram expedidas para esse
endereço (págs. 50, 58 e 61).
Isso realçado, e com renovada licença ao decidido na origem, tenho
ser caso de concessão da segurança, pois, como sentiu o próprio julgador, é certo que o
endereço para o qual foram remetidas as notificações não corresponde àquele indicado na
petição inicial (e, ainda, ao endereço de residência do impetrante informado ao DETRAN,
conforme comprovante na pág. 24
destaquei), não sendo possível imputar ao
administrado a falha de cadastramento, equívoco, por óbvio, da alçada do Departamento de
Trânsito.
Entendo não ser possível, ainda, deduzir sobre eventual
encaminhamento da correspondência ao impetrante por vizinhos ou pelos controladores de
acesso do condomínio, situação, pois, à evidência, é do DETRAN a obrigação de notificar
o condutor por meio que assegure a ciência da imposição da penalidade (CTB, art. 282).
Disso resulta ser caso de procedimento administrativo eivado de
nulidade, porquanto, já em repetição, não se garantiu regular notificação do impetrante,
mostrando-se descabido, em consequência, a ele impor penalidade de suspensão do direito
de dirigir por intermédio de processo administrativo no qual não se assegurou amplo
direito de defesa (art. 266 do CTB).
É o suficiente, pois, para concluir por violação de direito líquido e
certo do impetrante, razão de se reformar a r. sentença e CONCEDER A SEGURANÇA,
anulado o PA 999337/2019/DETRAN, nos exatos termos da petição inicial, valendo
observar, em remate, ficar facultado ao órgão de trânsito instaurar novo procedimento,
desta feita com o correto endereço para entrega das notificações, cabendo ao DETRAN
adoção de providências cabíveis para retificação do endereço do impetrante.
Sem honorários advocatícios, custas ex lege.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049625-60.2019.8.26.0053 -Voto no 29620
5
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator